Tribunal: TJSP
Processo: 2215534-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada antecedente – Energia elétrica - Medida deferida para suspender a exigibilidade das faturas questionadas pelo autor, impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora e eventuais protestos ou inclusões do nome do autor nas listas de devedores, determinando, ainda, a suspensão de cobrança por demanda contratada - Pretensão à

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada antecedente – Energia elétrica - Medida deferida para suspender a exigibilidade das faturas questionadas pelo autor, impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora e eventuais protestos ou inclusões do nome do autor nas listas de devedores, determinando, ainda, a suspensão de cobrança por demanda contratada - Pretensão à revogação da medida – Inadmissibilidade - Artigo 300 do CPC – Pressupostos para concessão de tutela de urgência verificados - Ausência de risco de irreversibilidade – Inviabilidade de se aprofundar a análise do mérito nesta etapa processual - Astreintes – Fixação cabível - Arts. 497, 536 e 537, todos do CPC – Fixação que atende ao princípio da razoabilidade e que não se revela excessiva ou desproporcional - Penalidade cuja aplicação depende apenas da própria agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarujá, em que é agravante ELEKTRO REDES S/A, é agravado
VILA SOUZA ATLETICO CLUBE.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente,
a Dra. Fernanda Zucare.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000 - Guarujá - 4a VC – VOTO No 43043
D / AL / E / O / V / S
2/9
VOTO No: 43043
AGRV. No: 2215534-68.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ 4a VC
AGTE.: ELEKTRO REDES S/A
AGDO.: VILA SOUZA ATLETICO CLUBE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada antecedente
Energia elétrica - Medida deferida para suspender a
exigibilidade das faturas questionadas pelo autor,
impedir a suspensão do fornecimento de energia
elétrica à unidade consumidora e eventuais protestos
ou inclusões do nome do autor nas listas de
devedores, determinando, ainda, a suspensão de cobrança por demanda contratada
-
Pretensão
à
revogação da medida Inadmissibilidade - Artigo 300
do CPC
Pressupostos para concessão de tutela de
urgência
verificados
-
Ausência
de
risco
de
irreversibilidade Inviabilidade de se aprofundar a
análise do mérito nesta etapa processual - Astreintes
Fixação cabível - Arts. 497, 536 e 537, todos do
CPC

Fixação
que
atende
ao
princípio
da
razoabilidade e que não se revela excessiva ou
desproporcional - Penalidade cuja aplicação depende
apenas da própria agravante
Decisão mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcelo Machado da
Silva, que deferiu pedido de tutela de urgência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000 - Guarujá - 4a VC – VOTO No 43043
D / AL / E / O / V / S
3/9
suspender a exigibilidade das faturas indicadas na inicial,
bem como para obstar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica à unidade consumidora e eventuais protestos ou
inclusões do nome do autor nas listas de devedores,
determinando, ainda, a suspensão da cobrança da demanda
contratada.
Sustenta o agravante, em síntese, a ausência
dos requisitos necessários à concessão da tutela deferida.
Aduz que a demanda contratada pelo agravado permanece
inalterada, pois não está relacionada ao consumo de
energia, mas à potência que precisa para desenvolver suas
atividades. Alega que apesar da redução das atividades, a
concessionária de energia tem a obrigação de lhe
disponibilizar continuamente a potência necessária para o
seu funcionamento. Afirma que a cobrança impugnada é
totalmente legal, de modo que a suspensão determinada
lesiona diretamente a concessionaria de energia elétrica.
Discorre sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento
de energia elétrica, a ofensa ao princípio da modicidade
tarifária e equilíbrio econômico do contrato de concessão,
e a necessidade de vedação ao enriquecimento indevido.
Alega, ainda, que a multa arbitrada deve observar o
princípio da razoabilidade, afirmando que isso no caso não
ocorreu. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 20 e fls. 26).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 39), foi
apresentada contraminuta a fls. 45/48.
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000 - Guarujá - 4a VC – VOTO No 43043
D / AL / E / O / V / S
4/9
argumentos, não merece provimento.
Cuida-se na origem de pedido de tutela
provisória
de
urgência
requerido
pelo
agravado.
Questionando os valores cobrados pela concessionária de
energia elétrica durante o período de pandemia, requereu a
concessão de tutela de urgência visando à cobrança do
consumo de energia efetivamente consumida, a suspensão da
cobrança por demanda contratada em relação às faturas já
lançadas após a paralisação de suas atividade em razão da
pandemia, e o novo lançamento das faturas mencionadas, pelo
consumo real de energia elétrica.
O
pedido
de
urgência
foi
inicialmente
deferido em parte pelo MM. Juízo “a quo” nos seguintes
termos: “defiro parcialmente a tutela de urgência para: a)
suspender a exigibilidade das três faturas indicadas na
petição inicial, suspendendo, por consequência, eventuais
medidas coercitivas, como a suspensão do fornecimento de
energia
elétrica
à
unidade consumidora,
e
eventuais
protestos ou inclusões do nome do autor nas listas de
devedores; entretanto, concedo à autora o prazo de dez dias
para que, na forma de caução, efetue depósito judicial dos
valores que entende corretos e que estão indicados na
inicial. A ausência do depósito da caução tornará
automaticamente sem efeito a presente decisão. Uma vez
intimada, e depositada a caução, caso a ré adote quaisquer
medidas vedadas incorrerá em multa no valor de
R$20.000,00(vinte mil reais) para cada evento (interrupção,
protesto, negativações)” (fls. 85 na origem).
Após, referida decisão foi ampliada nos
seguintes moldes: “... amplio a decisão que concedeu a
tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança
da demanda contratada, suspensão que deverá perdurar até
nova manifestação judicial no sentido contrário, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000 - Guarujá - 4a VC – VOTO No 43043
D / AL / E / O / V / S
5/9
para reconsiderar a exigência da prestação de caução, nos
mesmos termos, prevalecendo, no mais, a decisão anterior”
(fls. .98 na origem), advindo a presente insurgência.
Todavia, razão não assiste à recorrente.
Em sede de cognição sumária, em agravo de
instrumento, unicamente para fins de concessão tutela
antecipada,
verificam-se
presentes
os
pressupostos
elencados no art. 300 do CPC vigente.
Como
se
sabe,
para
a
concessão
da
antecipação da tutela deve concorrer os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
No caso, a verossimilhança das alegações se
faz presente, pois é inegável o momento de excepcionalidade
vivido atualmente em todo o mundo decorrente da pandemia
causada pelo coronavírus.
Esse momento exige, muitas vezes, a tomada
de decisão fora dos parâmetros utilizados para o período de
normalidade social.
É bem verdade que a pandemia em questão não
pode servir de sinal verde para que não se cumpram
obrigações. Contudo, não é essa a conclusão que resulta dos
elementos trazidos.
No caso, a agravada não pretende a isenção
de pagamento de demanda de energia elétrica, e sem limite
de tempo. Na verdade, busca a adequação do contrato
enquanto durar o período excepcional de pandemia.
E quanto a isso, forçoso reconhecer o perigo
de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, na
medida em que a recorrida terá que arcar com os custos de
energia elétrica que não vem sendo efetivamente utilizada.
De se anotar que a atividade da agravada não
se enquadra em serviço essencial, e teve as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000 - Guarujá - 4a VC – VOTO No 43043
D / AL / E / O / V / S
6/9
suspensas com a decretação da quarentena.
Assim
sendo,
necessária
a
readequação
temporária das condições contratadas a fim de resguardar
seu equilíbrio, bem como preservar a continuidade futura
das atividades da recorrida.
Importante
destacar
que
no
presente
julgamento analisa-se apenas a presença dos requisitos
legais para a concessão da tutela de urgência, sem mergulho
mais profundo no mérito, o que deverá ocorrer após a
instrução e no momento processual adequado que é a
sentença.
Registre-se, ainda, que a medida não é
irreversível, caso a análise da questão de fundo resulte
futuramente em julgamento desfavorável ao autor.
A propósito:
“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO TUTELA DE URGÊNCIA
PANDEMIA DE COVID-19. Insurgência contra
decisão que deferiu a tutela de urgência
para determinar que a requerida (agravante)
proceda a cobrança da energia consumida pela
requerente (agravada), afastando a forma de
pagamento por demanda contratada ("take or
pay") originalmente pactuada, em razão dos
efeitos da crise oriunda da pandemia de
Covid-19 na atividade econômica da agravada.
Alegação da agravante de que o contrato
exclui os fatos aduzidos pela agravada como
sendo caso fortuito ou força maior não
demonstrada. A crise gerada pela pandemia do
novo
coronavirus configura-se como caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000 - Guarujá - 4a VC – VOTO No 43043
D / AL / E / O / V / S
7/9
fortuito, ou força maior, por ser um evento
imprevisível e não relacionado aos riscos
inerentes
à
atividade
empresarial
da
agravada, cujos efeitos não se pode evitar
ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente
demonstrados pela recorrida para a concessão
da liminar pelo juízo de origem. Evento
imprevisto e excepcional que possibilita a
revisão
temporária
do
contrato
para
restabelecer o equilíbrio e a paridade entre
os contratantes, conforme prevê o próprio
contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421
do Código Civil. Risco de dano inverso à
agravante não demonstrado, devido a sua
especialização no setor de venda de energia
elétrica. Decisão mantida. Recurso de agravo
de instrumento não provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2099017-77.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo;
Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro:
03/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência
Indeferimento - Pretensão ao pagamento do
valor correspondente ao consumo de MWh
efetivamente utilizado - Possibilidade -
Ações governamentais de combate à pandemia
de COVID19 que acarretaram na paralisação
das atividades e na redução significativa do
faturamento
mensal
da
empresa
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000 - Guarujá - 4a VC – VOTO No 43043
D / AL / E / O / V / S
8/9
Plausibilidade do direito e risco de dano,
devendo
ser
sopesados
os
interesses,
prevalecendo o direito à preservação da
empresa - Medida que poderá ser revertida,
caso o mérito seja desfavorável à agravante
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2090533-73.2020.8.26.0000;
Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)
No que diz respeito à multa fixada, ressalta-
se que a sua imposição é perfeitamente cabível, pois
expressamente prevista em nosso ordenamento processual
civil para garantir a eficácia das decisões judiciais,
conforme dispõem os artigos 497 e 536 e 537, todos do Novo
Código de Processo Civil.
No caso, é certo que o valor fixado não se
revela excessivo ou desproporcional à obrigação imposta.
Assim, não se justifica excluir a multa
fixada, ou mesmo reduzir o seu valor, já que a finalidade
de sua fixação é assegurar-lhe a efetividade, bem como
impedir ou desestimular o recorrente a desobedecer à
determinação judicial.
Ademais, registre-se que a incidência da
multa, qualquer que seja o seu valor, depende única e
exclusivamente do próprio agravante, pois, caso cumpra o
comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e,
de consequência, nenhum prejuízo terá.
Portanto, a multa somente incidirá no caso
de descumprimento da ordem por parte do agravante.
Por outro lado, se a agravante cumprir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215534-68.2020.8.26.0000 - Guarujá - 4a VC – VOTO No 43043
D / AL / E / O / V / S
9/9
determinação constante da interlocutória, por certo estará
livre de qualquer penalidade, sobretudo aquela cominatória
ora hostilizada.
Nesse rumo, tem-se que a decisão agravada se
afigura correta e merece ser mantida por seus próprios
fundamentos. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator